Tribunal: STJ
Processo: 0416145-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1046526 - DF(2025/0416145-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO GELIO CARONE
ADVOGADOS
: MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. QUEBRA DE SIGILO DE INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
DA
PARTICIPAÇÃO (ART. 29 DO CP).
ART. 10
LEI N. 9.296/1996.
LIBERDADE DE IMPRENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
.
O agravo regimental Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor de jornalista denunciado pela suposta prática do
habeas corpus
crime previsto no
da
na forma do
do Código Penal, consistente
art. 10
Lei n. 9.296/1996,
art. 29
em haver concorrido para a quebra de sigilo de interceptação telefônica.
2.
.
Fato relevante Segundo a denúncia, o agravante teria comparecido a delegacia para se
encontrar com corréu delegado de polícia, ocasião em que este teria providenciado a obtenção de
cópias de relatórios investigativos contendo o teor de conversas interceptadas judicialmente,
entregando-os ao jornalista, que, em seguida, teria divulgado, em matérias jornalísticas, trechos
desse conteúdo, expondo comunicações obtidas por interceptação telefônica submetida a sigilo
judicial.
3.
.
As decisões anteriores No
a defesa alegou ausência de justa causa, inépcia da
habeas corpus,
denúncia por falta de descrição concreta de induzimento, instigação ou auxílio relevante do
paciente à quebra de sigilo, atipicidade da conduta por suposta divulgação apenas de relatório
investigativo e não do teor das interceptações, além de criminalização do exercício da atividade
jornalística. A decisão agravada não conheceu do
por se tratar de
substitutivo
writ
habeas corpus
de recurso próprio e por entender que o trancamento da ação penal é medida excepcionalíssima,
inviável na espécie diante da necessidade de incursão em matéria fático-probatória e da
inexistência de flagrante ilegalidade. Embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz da orientação de que não cabe habeas
substitutivo de recurso próprio, há flagrante ilegalidade que justifique, de ofício, o
corpus
trancamento da ação penal movida contra jornalista acusado de concorrer para o crime do art. 10
da
na forma do
do Código Penal, por suposta quebra de sigilo de
Lei n. 9.296/1996,
art. 29
e
interceptação telefônica mediante solicitação e divulgação de relatório investigativo policial;
Documento eletrônico VDA55392637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: d16d8eee-be26-487b-980a-05989e16cf0d

(ii) saber se a denúncia é inepta ou descreve fato manifestamente atípico, por supostamente
criminalizar o exercício da atividade jornalística, por a divulgação ter recaído sobre relatório
investigativo e não sobre a interceptação em si, por o material já ser público em razão de ação
penal em curso e por suposta violação à liberdade de imprensa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte reafirma orientação de que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
admitindo-se, apenas excepcionalmente, a concessão de ordem de ofício quando configurada
flagrante ilegalidade, e de que o trancamento da ação penal na via do
é providência
writ
excepcionalíssima, limitada a hipóteses de atipicidade manifesta, extinção da punibilidade ou
ausência evidente de justa causa, sem revolvimento probatório, hipóteses não presentes no caso
concreto.
6. A denúncia atende ao
do Código de Processo Penal, pois indica local, data, contexto,
art. 41
modo de atuação de cada denunciado e nexo entre o encontro na delegacia, a obtenção dos
relatórios investigativos e a posterior publicação das reportagens, descrevendo, de forma
individualizada e suficiente para o contraditório, suposta atuação concertada entre agente público
obrigado ao sigilo e o jornalista que teria concorrido para a revelação indevida do conteúdo
interceptado.
7. Há suporte indiciário mínimo para a deflagração da ação penal, consistente, entre outros
elementos, na presença do agravante na delegacia à procura do corréu, na sequência temporal
entre o encontro, a solicitação e entrega de cópias dos relatórios e a publicação de imagens e
trechos compatíveis, em tese, com o material existente na unidade policial, bem como em
diferenças entre os relatórios divulgados e aqueles remetidos ao juízo, o que afasta a alegação de
acusação baseada em meras conjecturas e desloca a discussão sobre suficiência probatória para o
mérito da ação penal.
8. A imputação não atribui ao agravante a posição de sujeito ativo qualificado do
da
art. 10
mas sua responsabilização a título de participação, nos termos do
do
Lei n. 9.296/1996,
art. 29
Código Penal, por haver concorrido, em tese, para que o agente público, detentor do dever
jurídico de sigilo, revelasse, sem autorização judicial e para finalidade não prevista em lei,
conteúdo protegido, inexistindo atipicidade manifesta nessa subsunção abstrata.
9. O tipo penal do
da
tutela o sigilo do conteúdo da interceptação
art. 10
Lei n. 9.296/1996
judicialmente autorizada, e não apenas o suporte material originário (arquivos de áudio ou
degravações); assim, a revelação de relatório investigativo que exponha substancialmente o teor
de comunicações interceptadas pode, em tese, enquadrar-se no tipo penal, sendo irrelevante, para
afastar desde logo a tipicidade, que a divulgação tenha ocorrido por meio de relatório policial e
não diretamente das mídias originais.
10. A alegação de que o material já seria público em razão da existência de ação penal em curso
não procede, pois, segundo a narrativa acusatória acolhida pelas instâncias ordinárias, o
vazamento teria ocorrido diretamente na delegacia, com utilização de documentos diversos
daqueles constantes dos autos judiciais e, em perspectiva estritamente jurídica, a publicidade do
processo penal não implica, automaticamente, perda de sigilo do conteúdo das interceptações,
cuja extensão, marco temporal e incidência sobre documentos específicos dependem da análise
da cronologia fática e do percurso efetivo do material.
11. A persecução penal não importa, por si, criminalização indevida da liberdade de imprensa,
pois a denúncia não imputa ao jornalista a mera publicação de notícia ou recepção passiva de
informação, mas suposta participação consciente e relevante na obtenção ilícita de conteúdo
protegido por sigilo legal e judicial, matéria que exige instrução probatória para verificar se
houve apenas exercício legítimo da atividade jornalística ou atuação dolosa na quebra do sigilo.
12. As teses defensivas de inexistência de participação dolosa, de recepção passiva de
informação, de licitude da obtenção do material, de inexistência de sigilo e de prevalência da
liberdade de imprensa sobre a imputação concreta demandam aprofundado exame de fatos e
provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus, não sendo possível converter, desde
logo, a versão defensiva em fato incontroverso, o que afasta a configuração de ilegalidade
flagrante apta a justificar o trancamento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o não conhecimento do
e afastado o pedido de trancamento da ação penal.
habeas corpus
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55392637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: d16d8eee-be26-487b-980a-05989e16cf0d

1.
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, admitindo-se o
Habeas corpus
trancamento da ação penal, de ofício, apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade evidenciada
por atipicidade manifesta, extinção da punibilidade ou ausência patente de justa causa.
2. A denúncia atende ao
do Código de Processo Penal quando descreve, com dados de
art. 41
tempo, lugar, contexto e nexo causal, suposta atuação concertada entre agente público detentor
do dever de sigilo e terceiro que teria concorrido para a revelação indevida de conteúdo de
interceptação telefônica, não caracterizando inépcia nem imputação genérica.
3. A revelação, sem autorização judicial e para finalidade não prevista em lei, de relatório
investigativo que exponha substancialmente o conteúdo de comunicações obtidas por
interceptação telefônica judicialmente autorizada pode, em tese, subsumir-se ao delito do art. 10
da
ainda que não haja divulgação direta das mídias ou degravações originais.
Lei n. 9.296/1996,
4. A existência de ação penal em curso não torna automaticamente público o conteúdo protegido
por sigilo de interceptação telefônica, sendo necessária análise concreta sobre a origem dos
documentos divulgados e sobre eventual perda de sigilo.
5. A liberdade de imprensa não afasta, em tese, a responsabilização penal de jornalista quando a
imputação recai sobre a participação dolosa e causalmente relevante na quebra de sigilo de
interceptação telefônica, e não sobre a mera publicação de informação recebida.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
art. 41;
art. 29; Lei n. 9.296/1996, art. 10.
Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do STF sobre impossibilidade de enquadrar jornalista, enquanto estranho à
investigação, como autor do delito do
da
na modalidade de revelação,
art. 10
Lei n. 9.296/1996
sem exclusão da responsabilidade de terceiro que concorra para a prática delitiva (sem
identificação específica); Precedentes desta Corte sobre o não cabimento de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e sobre a excepcionalidade do trancamento da ação penal na via
do
(sem identificação específica).
writ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: d16d8eee-be26-487b-980a-05989e16cf0d

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1046526 - DF(2025/0416145-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO GELIO CARONE
ADVOGADOS
: MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. QUEBRA DE SIGILO DE INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
DA
PARTICIPAÇÃO (ART. 29 DO CP).
ART. 10
LEI N. 9.296/1996.
LIBERDADE DE IMPRENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
.
O agravo regimental Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor de jornalista denunciado pela suposta prática do
habeas corpus
crime previsto no
da
na forma do
do Código Penal, consistente
art. 10
Lei n. 9.296/1996,
art. 29
em haver concorrido para a quebra de sigilo de interceptação telefônica.
2.
.
Fato relevante Segundo a denúncia, o agravante teria comparecido a delegacia para se
encontrar com corréu delegado de polícia, ocasião em que este teria providenciado a obtenção de
cópias de relatórios investigativos contendo o teor de conversas interceptadas judicialmente,
entregando-os ao jornalista, que, em seguida, teria divulgado, em matérias jornalísticas, trechos
desse conteúdo, expondo comunicações obtidas por interceptação telefônica submetida a sigilo
judicial.
3.
.
As decisões anteriores No
a defesa alegou ausência de justa causa, inépcia da
habeas corpus,
denúncia por falta de descrição concreta de induzimento, instigação ou auxílio relevante do
paciente à quebra de sigilo, atipicidade da conduta por suposta divulgação apenas de relatório
investigativo e não do teor das interceptações, além de criminalização do exercício da atividade
jornalística. A decisão agravada não conheceu do
por se tratar de
substitutivo
writ
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55099186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:07
Código de Controle do Documento: 1dcce8e3-caf8-4c2d-958a-23eab95e78b4

de recurso próprio e por entender que o trancamento da ação penal é medida excepcionalíssima,
inviável na espécie diante da necessidade de incursão em matéria fático-probatória e da
inexistência de flagrante ilegalidade. Embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz da orientação de que não cabe habeas
substitutivo de recurso próprio, há flagrante ilegalidade que justifique, de ofício, o
corpus
trancamento da ação penal movida contra jornalista acusado de concorrer para o crime do art. 10
da
na forma do
do Código Penal, por suposta quebra de sigilo de
Lei n. 9.296/1996,
art. 29
e
interceptação telefônica mediante solicitação e divulgação de relatório investigativo policial;
(ii) saber se a denúncia é inepta ou descreve fato manifestamente atípico, por supostamente
criminalizar o exercício da atividade jornalística, por a divulgação ter recaído sobre relatório
investigativo e não sobre a interceptação em si, por o material já ser público em razão de ação
penal em curso e por suposta violação à liberdade de imprensa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte reafirma orientação de que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
admitindo-se, apenas excepcionalmente, a concessão de ordem de ofício quando configurada
flagrante ilegalidade, e de que o trancamento da ação penal na via do
é providência
writ
excepcionalíssima, limitada a hipóteses de atipicidade manifesta, extinção da punibilidade ou
ausência evidente de justa causa, sem revolvimento probatório, hipóteses não presentes no caso
concreto.
6. A denúncia atende ao
do Código de Processo Penal, pois indica local, data, contexto,
art. 41
modo de atuação de cada denunciado e nexo entre o encontro na delegacia, a obtenção dos
relatórios investigativos e a posterior publicação das reportagens, descrevendo, de forma
individualizada e suficiente para o contraditório, suposta atuação concertada entre agente público
obrigado ao sigilo e o jornalista que teria concorrido para a revelação indevida do conteúdo
interceptado.
7. Há suporte indiciário mínimo para a deflagração da ação penal, consistente, entre outros
elementos, na presença do agravante na delegacia à procura do corréu, na sequência temporal
entre o encontro, a solicitação e entrega de cópias dos relatórios e a publicação de imagens e
trechos compatíveis, em tese, com o material existente na unidade policial, bem como em
diferenças entre os relatórios divulgados e aqueles remetidos ao juízo, o que afasta a alegação de
acusação baseada em meras conjecturas e desloca a discussão sobre suficiência probatória para o
mérito da ação penal.
8. A imputação não atribui ao agravante a posição de sujeito ativo qualificado do
da
art. 10
mas sua responsabilização a título de participação, nos termos do
do
Lei n. 9.296/1996,
art. 29
Código Penal, por haver concorrido, em tese, para que o agente público, detentor do dever
jurídico de sigilo, revelasse, sem autorização judicial e para finalidade não prevista em lei,
conteúdo protegido, inexistindo atipicidade manifesta nessa subsunção abstrata.
Documento eletrônico VDA55099186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:07
Código de Controle do Documento: 1dcce8e3-caf8-4c2d-958a-23eab95e78b4

9. O tipo penal do
da
tutela o sigilo do conteúdo da interceptação
art. 10
Lei n. 9.296/1996
judicialmente autorizada, e não apenas o suporte material originário (arquivos de áudio ou
degravações); assim, a revelação de relatório investigativo que exponha substancialmente o teor
de comunicações interceptadas pode, em tese, enquadrar-se no tipo penal, sendo irrelevante, para
afastar desde logo a tipicidade, que a divulgação tenha ocorrido por meio de relatório policial e
não diretamente das mídias originais.
10. A alegação de que o material já seria público em razão da existência de ação penal em curso
não procede, pois, segundo a narrativa acusatória acolhida pelas instâncias ordinárias, o
vazamento teria ocorrido diretamente na delegacia, com utilização de documentos diversos
daqueles constantes dos autos judiciais e, em perspectiva estritamente jurídica, a publicidade do
processo penal não implica, automaticamente, perda de sigilo do conteúdo das interceptações,
cuja extensão, marco temporal e incidência sobre documentos específicos dependem da análise
da cronologia fática e do percurso efetivo do material.
11. A persecução penal não importa, por si, criminalização indevida da liberdade de imprensa,
pois a denúncia não imputa ao jornalista a mera publicação de notícia ou recepção passiva de
informação, mas suposta participação consciente e relevante na obtenção ilícita de conteúdo
protegido por sigilo legal e judicial, matéria que exige instrução probatória para verificar se
houve apenas exercício legítimo da atividade jornalística ou atuação dolosa na quebra do sigilo.
12. As teses defensivas de inexistência de participação dolosa, de recepção passiva de
informação, de licitude da obtenção do material, de inexistência de sigilo e de prevalência da
liberdade de imprensa sobre a imputação concreta demandam aprofundado exame de fatos e
provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus, não sendo possível converter, desde
logo, a versão defensiva em fato incontroverso, o que afasta a configuração de ilegalidade
flagrante apta a justificar o trancamento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o não conhecimento do
e afastado o pedido de trancamento da ação penal.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1.
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, admitindo-se o
Habeas corpus
trancamento da ação penal, de ofício, apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade evidenciada
por atipicidade manifesta, extinção da punibilidade ou ausência patente de justa causa.
2. A denúncia atende ao
do Código de Processo Penal quando descreve, com dados de
art. 41
tempo, lugar, contexto e nexo causal, suposta atuação concertada entre agente público detentor
do dever de sigilo e terceiro que teria concorrido para a revelação indevida de conteúdo de
interceptação telefônica, não caracterizando inépcia nem imputação genérica.
3. A revelação, sem autorização judicial e para finalidade não prevista em lei, de relatório
investigativo que exponha substancialmente o conteúdo de comunicações obtidas por
interceptação telefônica judicialmente autorizada pode, em tese, subsumir-se ao delito do art. 10
da
ainda que não haja divulgação direta das mídias ou degravações originais.
Lei n. 9.296/1996,
Documento eletrônico VDA55099186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:07
Código de Controle do Documento: 1dcce8e3-caf8-4c2d-958a-23eab95e78b4

4. A existência de ação penal em curso não torna automaticamente público o conteúdo protegido
por sigilo de interceptação telefônica, sendo necessária análise concreta sobre a origem dos
documentos divulgados e sobre eventual perda de sigilo.
5. A liberdade de imprensa não afasta, em tese, a responsabilização penal de jornalista quando a
imputação recai sobre a participação dolosa e causalmente relevante na quebra de sigilo de
interceptação telefônica, e não sobre a mera publicação de informação recebida.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
art. 41;
art. 29; Lei n. 9.296/1996, art. 10.
Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do STF sobre impossibilidade de enquadrar jornalista, enquanto estranho à
investigação, como autor do delito do
da
na modalidade de revelação,
art. 10
Lei n. 9.296/1996
sem exclusão da responsabilidade de terceiro que concorra para a prática delitiva (sem
identificação específica); Precedentes desta Corte sobre o não cabimento de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e sobre a excepcionalidade do trancamento da ação penal na via
do
(sem identificação específica).
writ
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS EDUARDO GÉLIO
contra decisão monocrática que não conheceu do
CARONE
habeas corpu.
Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática do crime
previsto no
da
na forma do
do Código Penal, sob a imputação
art. 10
Lei no 9.296/1996,
art. 29
de haver concorrido para a quebra de sigilo de interceptação telefônica, ao supostamente solicitar
e divulgar, em matérias jornalísticas, conteúdo de relatório investigativo elaborado pela Polícia
Civil do Distrito Federal, contendo referência a conversas interceptadas judicialmente.
No
, sustentou-se, em síntese, a ausência de justa causa para a persecução penal,
writ
ao argumento de que a denúncia não descreve conduta concreta apta a caracterizar induzimento,
instigação ou auxílio relevante do paciente à suposta quebra de sigilo, limitando-se a presumir
sua participação criminosa a partir do exercício da atividade jornalística.
Alegou-se, ainda, a atipicidade da conduta, porque não teria havido divulgação do
teor das interceptações telefônicas propriamente ditas, mas apenas de trechos de relatório
investigativo policial, elaborado a partir da interpretação subjetiva dos investigadores, quando já
instaurada ação penal pública.
A decisão agravada não conheceu do
, consignando que o trancamento
habeas corpus
da ação penal constitui medida excepcionalíssima e que a pretensão defensiva demandaria
incursão no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
, não
writ
se verificando flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA55099186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:07
Código de Controle do Documento: 1dcce8e3-caf8-4c2d-958a-23eab95e78b4

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No presente agravo regimental, a defesa renova as teses anteriormente deduzidas,
afirmando que a controvérsia é estritamente jurídica e que a denúncia não descreve, de forma
minimamente idônea, a alegada "concorrência ativa", inexistindo elementar do tipo penal.
Requer o provimento do agravo para que seja concedida a ordem e determinado o
trancamento da Ação Penal n. 0713565-83.2021.8.07.0001.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Como consignado na decisão agravada, esta Corte firmou orientação no sentido de
que não cabe
substitutivo de recurso próprio, admitindo-se, excepcionalmente, a
habeas corpus
concessão da ordem de ofício quando evidenciada flagrante ilegalidade. Também é firme a
orientação desta Corte no sentido de que o trancamento da ação penal, na via estreita do
,
writ
constitui providência excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstradas, de plano, a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa, sem
necessidade de revolvimento do acervo probatório.
No caso concreto, nenhuma dessas hipóteses se faz presente.
A defesa sustenta que a controvérsia seria exclusivamente jurídica e que a simples
leitura da denúncia demonstraria a criminalização do mero exercício da atividade jornalística.
Não é isso, contudo, o que se extrai da peça acusatória.
A denúncia não atribui ao agravante a simples condição de receptor passivo de
informações obtidas de fonte anônima, tampouco se limita a afirmar que ele publicou
reportagem baseada em dados de interesse público. O que a imputação descreve, com suficiência
para esta fase processual, é algo diverso: o agravante teria comparecido à delegacia
especificamente para falar com o corréu Miguel Lucena; após o encontro entre ambos, o
delegado teria providenciado a obtenção de cópia de relatórios investigativos contendo o teor de
conversas interceptadas judicialmente; tais documentos teriam sido entregues ao jornalista; e, em
seguida, trechos desses relatórios teriam sido reproduzidos em matérias de sua autoria,
publicadas dias depois.
Há, portanto, descrição concreta de uma suposta atuação concertada entre o agente
público obrigado ao sigilo e o particular que teria concorrido para a revelação indevida do
conteúdo interceptado. Pode-se discutir, ao final da instrução, se essa narrativa será ou não
confirmada. O que não se pode afirmar, desde logo, é que a denúncia seja inepta ou que descreva
fato manifestamente atípico.
Documento eletrônico VDA55099186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:07
Código de Controle do Documento: 1dcce8e3-caf8-4c2d-958a-23eab95e78b4

Não procede, por isso, a alegação de ausência de individualização da conduta. A
peça acusatória indica o local, a data, o contexto, o modo de atuação atribuído a cada denunciado
e o nexo entre o encontro ocorrido na delegacia, a obtenção dos relatórios e a posterior
publicação das reportagens. Para os fins do
do Código de Processo Penal, isso basta. A
art. 41
denúncia não é genérica; ao contrário, delimita com suficiência o comportamento imputado ao
agravante e lhe permite o pleno exercício da defesa.
Também não convence a tese de falta de justa causa por se apoiar a acusação em
meras conjecturas. O acórdão impugnado registrou que a narrativa ministerial se ampara em
elementos indiciários colhidos na investigação, entre os quais a presença do agravante na
delegacia à procura do corréu, a sequência temporal dos acontecimentos, a solicitação de cópia
dos relatórios ao agente policial, a entrega do material e a posterior publicação de imagens
compatíveis, em tese, com os documentos existentes na delegacia. Assinalou, ademais, que os
relatórios divulgados nas matérias possuíam características que os distinguiam daqueles
remetidos ao Juízo, o que reforçaria, em tese, a conclusão de que o material não foi obtido do
processo judicial, mas diretamente da unidade policial.
Se esses indícios são ou não suficientes para um juízo condenatório, é questão
reservada ao mérito da ação penal. Para a deflagração da persecução, porém, basta a presença de
suporte indiciário mínimo, e esse suporte, segundo reconheceram as instâncias ordinárias, está
presente. A pretensão defensiva, nesse ponto, exigiria reexame aprofundado da prova para
substituir, desde logo, a versão acusatória pela narrativa de que houve apenas recepção passiva
de informação, providência incompatível com a via eleita.
A mesma conclusão se impõe quanto à tese de atipicidade.
Invoca a defesa precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o
jornalista, enquanto estranho à investigação, não pode ser tratado como autor do delito previsto
no
da
na modalidade de revelação. A premissa, contudo, não conduz
art. 10
Lei n. 9.296/1996,
ao trancamento da ação penal. Isso porque a própria compreensão ali exposta não exclui a
responsabilização do terceiro que concorra, de qualquer modo, para a prática delitiva pelo agente
que detém o dever jurídico de sigilo.
É precisamente essa a imputação formulada na denúncia. Não se atribui ao agravante
a condição de sujeito ativo qualificado, titular do dever funcional de resguardar o sigilo da
interceptação. Imputa-se a ele a participação, nos termos do
do Código Penal, por haver
art. 29
concorrido para que o agente público revelasse, sem autorização judicial e para finalidade não
prevista em lei, o conteúdo protegido. Nessa situação, não há atipicidade manifesta. A discussão
juridicamente relevante passa a ser outra: saber se, no plano probatório, restará demonstrada
atuação dolosa e causalmente relevante do agravante na violação do sigilo. E essa apuração, por
evidente, demanda instrução.
Documento eletrônico VDA55099186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:07
Código de Controle do Documento: 1dcce8e3-caf8-4c2d-958a-23eab95e78b4

Também não prospera a tentativa de descaracterizar o fato típico pela distinção entre
interceptação telefônica e relatório investigativo.
O tipo penal do
da
não tutela apenas o suporte material
art. 10
Lei n. 9.296/1996
originário da interceptação, como se a proteção se exaurisse no arquivo de áudio ou na
degravação formal. O bem jurídico alcança o próprio conteúdo da medida cautelar submetida a
sigilo. Assim, se a acusação afirma que os relatórios indevidamente fornecidos reproduziam o
teor de conversas obtidas por interceptação judicialmente autorizada, a circunstância de a
divulgação ter ocorrido por intermédio de relatório policial, e não da mídia original, não basta
para afastar, de plano, a tipicidade.
A questão não é saber se todo relatório investigativo equivale, por si só, à
interceptação telefônica. Cuida-se de verificar se a revelação de documento que exponha
substancialmente o conteúdo de comunicações interceptadas pode, em tese, subsumir-se ao tipo
penal. E a resposta, ao menos para fins de exame de trancamento prematuro, é positiva. A tese
defensiva somente poderia prosperar se fosse inequívoco, desde logo, que o material divulgado
não guardava relação com o conteúdo sigiloso das interceptações. Não é o que decorre da
narrativa acusatória.
Igualmente não assiste razão à defesa quando sustenta que o material já seria público
em razão da existência de ação penal em curso.
A denúncia afirma, em sentido oposto, que o vazamento ocorreu diretamente no
âmbito da delegacia e que os documentos reproduzidos nas matérias não correspondiam àqueles
constantes do processo físico remetido ao Juízo. O acórdão recorrido, a partir dos elementos da
investigação, acolheu essa premissa para concluir que a obtenção do material não decorreu da
publicidade processual superveniente, mas de revelação autônoma de conteúdo sigiloso por
agente policial. Assim, a tese defensiva, mais uma vez, depende da substituição de premissas
fáticas assentadas na origem, o que não se admite nesta via.
De todo modo, mesmo sob enfoque estritamente jurídico, a existência de ação penal
em curso não basta, por si só, para esvaziar a proteção conferida pelo
da
art. 10
O bem jurídico tutelado é o sigilo da interceptação judicialmente autorizada
Lei n. 9.296/1996.
e do respectivo conteúdo, não se confundindo, automaticamente, com a publicidade do processo
penal instaurado em momento posterior. A eventual perda de sigilo, sua extensão, seu marco
temporal e sua incidência sobre documentos específicos são questões que, no caso, não podem
ser resolvidas abstratamente em favor da defesa sem prévio exame da cronologia dos fatos e do
efetivo percurso do material divulgado.
Também não procede a alegação de que a persecução penal importaria
criminalização indevida da liberdade de imprensa.
Documento eletrônico VDA55099186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:07
Código de Controle do Documento: 1dcce8e3-caf8-4c2d-958a-23eab95e78b4

A liberdade de imprensa constitui garantia essencial ao Estado democrático e deve
ser preservada com máxima deferência. Isso não autoriza concluir, porém, de forma apriorística,
que o jornalista jamais possa responder penalmente quando a acusação lhe atribui não a mera
publicação de informação recebida, mas participação consciente e relevante na obtenção ilícita
de conteúdo protegido por sigilo legal e judicial.
Em outros termos, a atividade jornalística, por si só, é penalmente neutra; o que se
apura aqui, segundo a denúncia, não é apenas a publicação da notícia, mas a suposta
concorrência ativa para a quebra do sigilo. Se houve apenas exercício legítimo da profissão, com
recepção passiva de informação de fonte protegida, ou se houve ajuste, solicitação dirigida e
colaboração causal para a revelação indevida do conteúdo interceptado, é matéria que reclama
instrução. O
não pode ser utilizado para, desde logo, converter em fato
habeas corpus
incontroverso a versão defensiva.
Ressalte-se, ademais, que a própria linha argumentativa da defesa evidencia a
necessidade de aprofundamento probatório. Sustenta-se que o agravante não instigou, não
solicitou, não auxiliou, não recebeu o material na delegacia e apenas publicou informação já
acessível. Todas essas afirmações, entretanto, pressupõem a resolução antecipada de
controvérsias de fato centrais para o deslinde da imputação. Não se cuida, portanto, de
atipicidade ostensiva extraível da mera leitura da denúncia, mas de debate de mérito a ser
travado no processo de conhecimento.
Não se está a afirmar que o jornalista possa, em qualquer hipótese, ser
responsabilizado pelo delito em questão, tampouco que a liberdade de imprensa seja irrelevante
na espécie. A conclusão, bem mais restrita e adequada ao caso concreto, é a de que, diante da
narrativa acusatória efetivamente formulada e dos indícios mínimos apontados pelas
instâncias ordinárias, não há ilegalidade flagrante apta a justificar o trancamento da ação
.
penal na via do habeas corpus
Em suma, a denúncia atende aos requisitos legais, descreve fato que, em tese,
amolda-se ao tipo penal imputado e está lastreada em elementos indiciários suficientes para o
início da persecução. As teses de ausência de participação dolosa, recepção passiva de
informação, licitude da obtenção do material, inexistência de sigilo e prevalência da liberdade de
imprensa sobre a imputação concreta devem ser examinadas no curso da instrução criminal, sob
contraditório, e não decididas prematuramente em sede de
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55099186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:07
Código de Controle do Documento: 1dcce8e3-caf8-4c2d-958a-23eab95e78b4

Documento eletrônico VDA55099186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:07
Código de Controle do Documento: 1dcce8e3-caf8-4c2d-958a-23eab95e78b4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.046.526 / DF
Número Registro: 2025/0416145-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07135658320218070001 07360183620258070000 07460443020248070000 7135658320218070001
7360183620258070000 7460443020248070000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THIAGO LOBO FLEURY
ADVOGADOS : MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: CARLOS EDUARDO GELIO CARONE
CORRÉU
: MIGUEL LUCENA FILHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - SIGILO TELEFÔNICO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55362140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:37
Código de Controle do Documento: 1a44b5e9-2df9-44f9-bd5c-a3119d9c83bc

AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO GELIO CARONE
ADVOGADOS : MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:37
Código de Controle do Documento: 1a44b5e9-2df9-44f9-bd5c-a3119d9c83bc